Tribunal: TJPA
Processo: 0010074-92.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010074-92.2018.8.14.0010

APELANTE: EDINALDO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº: 0010074-92.2018.8.14.0010

APELANTE (S): EDINALDO FERREIRA.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA (S): JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR (A): DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO

EMENTA

HOMICÍDIO TENTADO. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA, PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

da 23º Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 27 de setembro de 2021 e 04 de outubro de 2021,
conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por EDINALDO FERREIRA, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso III, B, do CPP contra a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto (ID 5587047) pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (homicídio qualificado tentado).

Consta nos autos, que no dia 12/08/2018, por volta de 23:00 horas, nas imediações do bar de nome "Tio Branco", localizado na Rua Duque de Caxias, n° 290, Bairro Cidade Nova, no Município de Breves/PA. O acusado/apelante EDINALDO FERREIRA, junto da acusada MARIA CÉLIA DELIMA RODRIGUES DOS SANTOS, agindo com animus necandi, utilizando-se, respectivamente, arma branca, tipo faca e de força física, mediante recurso que, impossibilitou a defesa da ofendida, tentaram ceifar a vida da vítima MARIA SANTANA PACHECO DE SOUZA. Não consumaram o delito, por circunstâncias alheias à vontade dos Acusados.

Foi denunciado, pronunciado e condenado nos termos da exordial acusatória.

Apelou pleiteando erro no tocante à aplicação da pena, sob a alegação que a pena foi aplicada desproporcionalmente ao caso em concreto.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Como muito bem salientou a Procuradora de Justiça, Dra. Celia Filocreão, a pena encontra-se escorreita e proporcional ao caso em concreto não merecendo qualquer reforma o
quantum
aplicado, como passo a transcrever como fundamentação do voto,

verbis
(ID 5668253):

“A dosimetria da pena é matéria submetida certa discricionariedade, por parte do Magistrado.

Seus argumentos, por essa razão, devem ser devidamente fundamentados e baseados nas provas juntadas aos autos. Nesta mesma linha de entendimento, é a jurisprudência pacífica do STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 197324 SP 0038326-08.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2021)

A pena-base é a primeira pena em concreto, a ser analisado. Para sua dosagem, é necessário promover análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal.

Os elementos que compõe as circunstâncias judiciais, mesmo que sejam justificadas em parte, são discricionárias do Juízo, que pela simples leitura da mesma, deve ser obrigatoriamente possível, compreender os motivos fáticos jurídicos que, levaram a exasperação, ou não, da pena-base.

Assim poderemos ter a compreensão dos motivos que, conduziram o Juízo a uma conclusão.

A Sentença Condenatória, na 1ª fase da dosimetria (pena-base), não apontou circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, como desfavoráveis, ao Acusado.

Na análise ocorrida, todas as circunstancias judiciais, foram favoráveis ao Apelante. Foi fixada pena-base no mínimo legal, de 12 (anos) anos de reclusão.

Na 2ª fase, não foi verificada incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Mantida pena mínima, anteriormente fixada, em 12 (anos) anos de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria, foi reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena da tentativa do art. 14, inciso II (crime tentado), do Código Penal. A pena foi diminuída em 1/3 (um terço).

Tornou-se definitiva, em 08 (oito) anos de reclusão. Não teve causa de aumento. Analisando a dosimetria da pena imposta ao Acusado/Apelante.

Entendemos que, todos os pontos analisados e aplicados pelo Juízo, no exercício da discricionariedade vinculada, foram suficientemente fundamentados na Legislação Penal vigente.

Não há nada para ser reformado. Nesse sentido, vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ARTS. 304 E 297 DO CP. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM 8 MESES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 2. Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. [...] 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1735236 CE 2020/0187089-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021) Não merece guarida o pleito da Defesa.

A dosimetria foi aplicada de maneira correta e de acordo com a legislação vigente.

Não existe nenhuma irregularidade jurídica ou fática, na dosimetria da pena, para justificar possível reforma da pena imposta. Deve ser mantida.”

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 05/10/2021